Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702262-49.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELIPE NASCIMENTO DA SILVEIRA RECORRIDO: LEANDRO BATISTA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 3.200,00; (ii) condenar o réu a promover o pagamento dos valores devidos a título de aluguel e energia elétrica que, em maio de 2024, perfaziam R$ 19.359,41 e R$ 797,46, respectivamente, além dos que vencerem no curso deste processo, no prazo de 15 dias, sob pena de fixação de multa, sem prejuízo de conversão em perdas e danos; (iii) condenar o réu a transferir a titularidade do contrato de locação do estabelecimento onde funciona o lava jato para seu nome, assim como dos serviços de fornecimento de energia elétrica e internet, no prazo de 15 dias, sob pena de fixação de multa, sem prejuízo de conversão em perdas e danos. O recorrente foi devidamente intimado a comprovar a alegada hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo (ID 62948965), no entanto, quedou-se inerte (ID 63232489). Sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, não tendo sido recolhido preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Custas processuais pela parte recorrente. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito